Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-45.2014.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-45.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DAVI & CIA LTDA - CNPJ: 97.534.386/0001-53 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DAVI - CPF: 810.576.010-04 (APELANTE), PAULO ANDRADE ELETRIFICACAO - CNPJ: 01.341.800/0001-39 (APELADO), ALEX PROVENZI - CPF: 773.018.890-20 (ADVOGADO), SAULMAR ANTONIO BARBOSA - CPF: 499.203.320-20 (ADVOGADO), PAULO ANDRADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0000430-45.2014.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelantes:
Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. e outro.

Apelado:
Paulo Andrade Eletrificações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECONVENÇÃO – COBRANÇA – DÍVIDA COMPROVADA – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art.
373
, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito
,
ônus
do qual não se desincumbiu.

Tendo a parte interessada
deixado de comprovar
a existência do
alegado contrato de representação comercial firmado de forma verbal, e considerando as correspondências trocadas entre as empresas, bem como as notas fiscais de venda das mercadorias em nome da
empresa que se diz representante
, pode-se concluir que em verdade a atividade desenvolvida era a de revendedora ou distribuidora dos produtos, de maneira que não prosperam as alegações de ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Diante da ausência de comprovação de pagamento das mercadorias adquiridas
mediante as notas fiscais mencionadas na reconvenção, com a devolução dos cheques emitidos por ausência de fundos, correta a condenação do reconvindo no pagamento do montante pleiteado, ante o manifesto inadimplemento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0000430-45.2014.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelantes:
Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. e outro.

Apelado:
Paulo Andrade Eletrificações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral movida em desfavor de Paulo Andrade Eletrificações Ltda. (nome fantasia - Sentinela Comércio de Aparelhos Eletrônicos),
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, julgando procedente o pleito reconvencional, condenando os reconvindos no pagamento de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignados, os apelantes recorrem
alegando o desacerto do magistrado de origem, pois instruiu a inicial com documentos aptos a comprovar que faz
jus
às indenizações pleiteadas. Asseveram que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não lhe restituiu o cheque n. 000054, pago por depósito, fato que ensejou o cancelamento do seu crédito junto à Sicredi. Defendem que diversos cheques apresentados pela apelada foram pagos por depósitos bancários. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pleito reconvencional, com a inversão do ônus da sucumbência.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 164669763), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0000430-45.2014.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelantes:
Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. e outro.

Apelado:
Paulo Andrade Eletrificações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. e Mauro Sérgio Davi ajuizaram ação de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral contra Paulo Andrade Eletrificações Ltda. (nome fantasia - Sentinela Comércio de Aparelhos Eletrônicos), aduzindo que em 17.06.2009, contratou verbalmente com a ré a representação comercial, exclusiva em todo o Estado, de produtos eletrônicos para cercas elétricas fabricados pela empresa demandada.

Asseverou que após o recebimento dos produtos, iniciou os trabalhos de venda, assessoria e assistência técnica em diversos municípios do Estado. Aduziu que desde a data da contratação, até 31.01.2012, a representação ocorreu por meio da pessoa física, e a partir de então, por determinação da ré, foi constituída a pessoa jurídica Mauro Sérgio Davi e Cia. Ltda. (nome fantasia K&M Representações Ltda.). Alegou que a representação ocorreu de maneira regular, até o final de outubro de 2013, quando foi informado pelo preposto da empresa demandada acerca da rescisão do contrato, em razão de ter sido contratada outra empresa para fazer a distribuição dos produtos, que teria maior poder de compra e distribuição.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de rescisão contratual e condenação da ré no pagamento de danos materiais no total de
R$ 122.536,10 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), decorrente da rescisão abrupta do contrato, além do dano moral correlato.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, asseverando que jamais estabeleceu qualquer relação contratual com o autor, que era vendedor da empresa Albasul, sendo que esta revendia os seus produtos no Estado. Afirmou que o autor, desde 2010, revendia os produtos da ré, adquiridos pela Albasul, e recebia pagamento comissionado daquela empresa, até o ano de 2011, quando foram encerradas as atividades. Aduziu que a Albasul acordou com o autor a continuidade na venda das mercadorias, contudo, em razão do inadimplemento, a aludida empresa encerrou o acordo. Afirmou que diante disso, foi procurada pelo autor, a fim de que os produtos lhe fossem vendidos diretamente, tendo a ré concordado, mediante a constituição de pessoa jurídica.

Afirmou, contudo, que em meados de 2013, os cheques emitidos para o pagamento das mercadorias identificadas nas notas fiscais n. 1217, 1220, 1367 e 1368, foram devolvidos por insuficiência de fundos e, posteriormente, por encerramento da conta, razão pela qual optou por não mais vender os produtos ao demandante. Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação dos reconvindos no pagamento de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), referente aos cheques devolvidos no total de
R$ 33.406,00

(trinta e três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos)
, com o abatimento do crédito de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativo ao frete de envio.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, julgando procedente o pleito reconvencional, condenando os reconvindos no pagamento de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem
alegando o desacerto do magistrado de origem, pois instruiu a inicial com documentos aptos a comprovar que faz
jus
às indenizações pleiteadas. Asseveram que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não lhe restituiu o cheque n. 000054, pago por depósito, fato que ensejou o cancelamento do seu crédito junto à Sicredi. Defendem que diversos cheques apresentados pela apelada foram pagos por depósitos bancários. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pleito reconvencional, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes. Explico.

É cediço que a representação comercial está disciplinada na Lei n. 4.886/1965, que em seu art. 1o, dispõe que “
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios
”.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que não restou demonstrado pelos apelantes o exercício de representação comercial, tendo em vista que os e-mails juntados pelo próprio autor (id. 164669758, p. 46/65), datados entre os anos de 2009 a 2012, foram trocados com a empresa Albasul e o seu representante – Igor, que não possuem qualquer relação com a empresa ré/apelada.

Além disso, das conversas eletrônicas tidas com a empresa apelada, a partir do ano de 2013, é possível observar tão somente que o demandante adquiria mercadorias da ré, além do inadimplemento da autora/apelante (id. 164669758, p. 67/76).

Verifica-se, também, das notas fiscais
(id. 164669758, p. 93 e p. 231/250),
que a operação realizada entre ambas era de venda, situação curiosa, pois, os representantes comerciais apenas representam e efetuam a venda das mercadorias aos clientes da representada, de forma que as vendas são realizadas em nome de quem adquire os produtos.

Exatamente por realizar apenas a atividade de representação da marca, dos produtos, o representante comercial aufere percentuais de comissão em cima dos negócios que realiza, merecendo destaque o fato de que inexiste qualquer prova do recebimento de comissão, a fim de embasar o alegado contrato verbal de representação comercial, a justificar o pleito de indenização formulado pelo autor.

Nesse passo, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, caberia à parte autora comprovar a existência do contrato verbal de representação comercial entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse passo, o douto magistrado
a quo
bem elucidou a questão,
verbis
:

“
No caso em tela, depois de detida análise do acervo probatório constante dos autos, vislumbra-se ter sido satisfatoriamente comprovada a relação de parceria/revenda de mercadorias entre as partes, e não de representação comercial/agência.

(...)

As notas fiscais e cheques juntados aos autos dão conta de que o autor comprava as mercadorias da ré em seu nome, de modo a caracterizar que os produtos eram adquiridos para revenda. Ainda, não há prova de que o autor recebia comissão pelos produtos vendidos
.

De outro norte, e
m que pese as testemunhas
Vanderlei Lanzarin, Pedro Hugo Pelissari e Jefferson dos Santos
terem relatado em juízo que o autor era representante comercial da empresa ré, tem-se que os documentos colacionados aos autos evidenciam o contrário, tratando-se, na verdade, de um contrato de revenda/parceria.

Por seu turno, a testemunha
Paulo Rudimar de Oliveira relatou que Igor pegava uns aparelhos do Paulo Andrade (representante da ré) para revender, e Igor repassava para o autor para revender. Mais tarde, o Paulo Andrade passou a entregar diretamente os aparelhos para o autor para revenda no Mato Grosso. Ao final, salientou que o autor não pagou mais os cheques para o Paulo Andrade (empresa ré) e que, por tal razão, parou-se de fornecer os aparelhos ao autor. O testemunho de Paulo corrobora com os documentos atrelados ao feito.

Assim, evidenciado que as partes mantinham relação eminentemente de parceria comercial, com a compra e venda de produtos fabricados pela empresa ré, para posterior revenda das mercadorias pela parte autora
.

(...)

Portanto, a improcedência do pedido para declaração de rescisão do contrato de representação comercial/agência, é medida que se impõe, mormente porque não comprovada tal relação.

(...)

Do Pleito Indenizatório contido na petição inicial

A parte autora postulou:

a) DANOS EMERGENTES - foi adquirido pela autora um veículo marca/modelo Mercedes Bens Sprinter ano 2001, mediante Contrato no 0043006278118, firmado junto ao Banco Bradesco S/A, restando ainda 13 (treze) parcelas a serem pagas de R$ 1.142,25, as quais se encontram em atraso (parte delas, outras, vincendas) em face da abrupta cisão contratual, o que importa em R$ 14.849,25.

Houve ainda empréstimo bancário no valor de R$ 15.000,00, para capital de giro, vez que a autora adquiria e tinha à pronta entrega produtos, restando ainda 11 (onze) parcelas de atraso (parte para o veículo R$ 1.577,62 a serem pagas, as quais se encontram em delas, outras, vincendas) em face da abrupta cisão contratual o que importa em R$ 17.353,82.

Portanto, aduziu um dano emergente no total de R$ 32.202,77 (trinta e dois mil, duzentos e dois reais e setenta e sete centavos).

b) LUCROS CESSANTES - em face do rompimento do contrato, a autora deixou de receber suas comissões, no importe médio mensal de R$ 8.500,00, de tal sorte que pretende o ressarcimento da importância de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), uma vez que a autora só voltou às atividades 03 (três) meses após o fim do contrato em referência.

c) INDENIZAÇÃO do art.. 718, CC c/c art. 27, Lei n° 4.886/65: a autora tem direito a percebimento de indenização correspondente a 1/12 do total da retribuição por si percebidas no período de 17.06.2009 a 24.10.2013, no importe de R$ 36.833,33 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

d) INDENIZAÇÃO do art.. 720, CC, 90 dias: em razão de não ter havido notificação prévia, expressa, da requerida, com prazo de 90 dias antecedentes ao fim do contrato, requer a condenação daquele, no somatório de três meses de rendimentos da autora, no importe de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais);

e) Ressarcimento do valor de fretes pagos à requerida, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

f) DANO MORAL: o rompimento da relação contratual e a impossibilidade de atender seus clientes gerou prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e imagem da empresa autora.

Pois bem.

Para que alguém seja responsabilizado civilmente pela prática de atos ilícitos ou lícitos, que causem prejuízos a outrem, urge a presença de 03 (três) pressupostos.

Primeiro, necessário que haja uma conduta comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal.

O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo.

No caso em tela, o ato ilícito, segundo relatado pelo autor, seria a cisão/rompimento abrupto do contrato de representação comercial pela empresa ré.

Conforme já fundamentado acima, não há que se falar em representação comercial, de modo a inexistir conduta ilícita praticada pela parte ré por sua “ruptura abrupta”, conquanto não deu azo ao rompimento da relação travada entre as partes (parceria/revenda), mormente porque ocorreu em virtude do inadimplemento da parte autora, conforme será abordado detalhadamente adiante, na reconvenção de cobrança
.

Nesse sentido, inexistindo ato ilícito praticado pela parte ré, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
” (id. 164669759 – grifei e negritei)

Assim, considerando as correspondências enviadas à apelante, bem como as notas fiscais de venda das mercadorias em nome da recorrente, pode-se concluir que em verdade a atividade desenvolvida era a de revendedora, distribuidora dos produtos, de maneira que não prosperam as alegações de ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS - RECURSO DA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CARACTERÍSTICAS EVIDENTES DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA LEI N. 4.886/65 (artigo 27 “J” c/c o artigo 34) – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA QUE POSTULA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDO.

Se não comprovada existência de vínculo representativo empresarial entre as empresas, descabe a aplicação da Lei n. 4.886/65, em seus artigos 27 “J” c/c 34), notadamente em razão da parceria negocial entre os litigantes.

Se o contexto probatório evidencia que as partes mantinham relação eminentemente de parceria comercial, com a venda e compra de produtos fabricados pela requerida para posterior revenda das mercadorias pela autora, não há falar em contrato verbal de representação comercial, caso em que o desfazimento da parceria não conta com a aplicação da Lei 4.886/65, alterada pela Lei 8.420/92 e Lei 12.246/2010
.”
(RAC n. 0000863-09.2007.8.11.0040, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2019 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE CERVEJA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa.

No caso, restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos apenas da ocorrência de compra e venda de produtos para posterior revenda, inexistindo provas do pagamento pelas requeridas de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse aos autores/apelantes.

Assim, os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de grupo econômico não restaram preenchidos, tendo em vista que as empresas não possuem a identidade de sócios, não restando evidenciada a gerência única, além de estarem localizadas em endereços distintos.-”
(RAC n.

0000187-63.2013.8.11.0036
, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.07.2022)

Portanto, a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pedido formulado em sede de reconvenção, os apelantes defendem que
o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não lhe restituiu o cheque n. 000054, pago por depósito, fato que ensejou o cancelamento do seu crédito junto à Sicredi.

Entretanto, não há como reputar à apelada as questões relativas ao crédito da apelante junto à instituição financeira estranha à lide, mormente diante da ausência de nexo de causalidade entre o fato alegado e a devolução dos cheques por ausência de fundos, sendo certo que eventual retenção indevida do título mencionado, que não é objeto da presente demanda, deve ser discutido por meio de ação própria.

Ademais, quanto à alegação de que diversos cheques cobrados foram pagos mediante depósito bancário, ressalto que o ônus da prova do pagamento compete ao devedor, e no caso em apreço, verifico que os documentos juntados nos autos não são aptos a comprovar a efetiva quitação, pois tratam de comprovantes bancários de entrega de envelope.

Assim, conforme bem salientou o douto magistrado, “
Além dos comprovantes datarem período anterior aos cheques cobrados na reconvenção (período de setembro a novembro de 2013), salienta-se que o comprovante bancário de entrega de envelope, com depósito em cheque e/ou dinheiro, não tem o condão de comprovar que o valor nele descrito realmente estava em seu interior, o que, portanto, não exime o reconvindo do seu ônus de comprovar o efetivo pagamento ao credor dos valores devidos a título de aquisição de mercadorias.
” - id. 164669759.

Desse modo, diante da ausência de comprovação de pagamento das mercadorias adquiridas
mediante as notas fiscais mencionadas na reconvenção, com a devolução dos cheques emitidos por ausência de fundos, correta a condenação do reconvindo no pagamento do montante pleiteado, ante a manifesta inadimplência.

Assim, incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Desta forma, não se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença na medida em que a apelante não se desvencilhou de comprovar o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (vinte por cento), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023